Tribunal: STF
Processo: Rcl 40145
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA FRUSTRADAS. PEDIDO DE BUSCA PELO ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 256, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010011-57.2014.5.03.0174, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral).
    Eis a ementa da decisão ora reclamada:
    “ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Na qualidade de tomador de serviços, e desde que demonstrada sua culpa, o ente da Administração Pública deve responder em caráter subsidiário pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, por ele contratada. Ficando evidenciada sua falha na fiscalização do adimplemento dessas obrigações, em inobservância de princípios constitucionais como o da legalidade e o da moralidade administrativa, o ente público não se exime da responsabilidade subsidiária, sendo irrelevante a regularidade formal do procedimento de licitação ou contratação dos serviços.”
    Em 23/04/2020 deferi o pedido de tutela provisória de urgência e determinei a citação do beneficiário da decisão ora reclamada para que, querendo, contestassem o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil). 
    Diante da informação prestada pelos Correios de que inexiste o número contido no endereço apontado nos autos como do domicílio do beneficiário (Doc. 19), em 28/05/2020 determinei a intimação da reclamante para que, no prazo de 10 (dez) dias, informasse o endereço correto de Geovane Damasceno Sousa, a fim de que sua citação possa ser concretizada, na forma do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil. 
    Por intermédio da Petição STF 39.744/2020, a reclamante informa desconhecer outro endereço da parte beneficiária e pugna “sejam oficiados órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para que informem os endereços constantes de seus cadastros, conforme o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil”.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que, nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
    Com efeito, trata-se de ato processual cuja ratio essendi é comunicar a existência da lide ao demandado, para que este, tomando conhecimento, integre o feito – perfectibilizando a formação da relação jurídica processual – e exerça sua atividade defensiva perante o juiz (FUX, Luiz. Processo civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 94). 
    No caso sub examine, consoante informações prestadas pelos Correios, o número contido no endereço apontado nos autos como do domicílio do beneficiário Geovane Damasceno Sousa é inexistente. Diante de tais circunstâncias, a citação do mesmo não pode ser materializada.
    Por desconhecer outro endereço do beneficiário, a reclamante requer sejam oficiados órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para que informem os endereços constantes de seus cadastros, conforme autoriza o § 3º do art. 256 do Código de Processo Civil, que dispõe:
    “Art. 256. A citação por edital será feita:
    I - quando desconhecido ou incerto o citando;
    II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
    (...)
    § 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”
    Como é consabido, o ato citatório ocorre, preferencialmente, mediante entrega postal através dos correios, podendo ainda, quando sem êxito a primeira opção, dar-se por intermédio de oficial de justiça ou, excepcionalmente, por edital.
    Saliente-se, por oportuno, que a citação feita por edital é medida excepcional, cuja adoção só poderá ocorrer, nos termos do artigo 256, § 3º do CPC, quando esgotadas todas as tentativas de localização da parte demandada, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
    Diante desse contexto, à luz dos princípios da legalidade, da celeridade e da economia processual, entendo ser mais adequada, no atual momento processual, a busca por novos endereços do beneficiário, antes da adoção de outras modalidades citatórias cabíveis nos termos da lei.
    Ex positis, DEFIRO o pedido formulado pela CEMIG Distribuição S/A na Petição 39.744/2020 e DETERMINO a busca pelo endereço atualizado do Sr. Geovane Damasceno Sousa nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos atuantes na localidade de sua residência, à luz do disposto no § 3º do art. 256 do CPC, bem como nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário, tais como WEBSERVICE e SIEL (Sistema de Informações Eleitorais). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente